Tribunal: STF
Processo: RE 103736
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSORIA. SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA
PROPRIA.
- INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DO INCISO V, 'C' E 'F', DO ARTIGO 325 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
- INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO DISSÍDIO COM A SÚMULA 167, TENDO EM
VISTA A PECULIARIDADE DE SE TRATAR DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA,
A QUAL NÃO E VERSADA PELA ALUDIDA SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.